Tribunal: TJPA
Processo: 0838132-09.2017.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0838132-09.2017.8.14.0301

APELANTE: C S FERREIRA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, COM A IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ORIUNDOS DE NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL. SANÇÃO POLÍTICA CONFIGURADA, IMPLICANDO EM TRANSGRESSÃO AO ARTIGO 5º, XIII E ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder a segurança pleiteada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia sete de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Sessão presidida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por
C S FERREIRA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
contra suposto ato ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DA

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e
almejando a liberação das restrições que impedem a emissão em seu favor de nota fiscal eletrônica.

A impetrante informa que o impetrado vem realizando o bloqueio de emissão de notas fiscais, impedindo o funcionamento da sua atividade econômica, como forma de cobrança do débito tributário que, segundo o fisco, totalizaria o importe de R$2.413.416,87 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos).

Alega que a conduta do impetrado é abusiva e ilegal, constituindo-se modo indireto de cobrança de tributo, violando, assim, o direito líquido e certo ao livre exercício da atividade econômica ou profissional, de forma que busca, por meio do
mandamus
, viabilizar a continuidade de suas atividades, bem como o cumprimento de suas obrigações fiscais e trabalhistas, o que somente ocorrerá com a normalização da emissão de notas fiscais.

Sustenta a inconstitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos, reafirmando a ofensa ao seu direito líquido e certo.

Aduz que os tribunais pátrios entendem que é vedada constitucionalmente a imposição de sanção política, como a proibição de emissão de nota fiscal, para contribuinte inadimplente, sob pena de cerceamento do livre exercício da atividade econômica.

Sustenta restarem configurados, no caso, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
na medida em que a proibição da emissão de notas fiscais gera
incontinenti
danos econômicos e comerciais irreversíveis ao contribuinte, de maneira a impedir o regular exercício de suas atividades econômicas e financeiras.

Os autos tramitaram inicialmente perante o juízo de 1º grau, tendo o magistrado de piso deferido o pedido liminar (id nº 5939469).

A impetrante manifestou-se (Id. 5939485) informando o não cumprimento da liminar pelo impetrado.

Citado, o Estado do Pará requereu seu ingresso na lide na qualidade de litisconsórcio passivo necessário (Id.5939489), argumentando que os atos praticados pela Administração Tributária gozam de presunção de legitimidade, recaindo à impetrante o ônus de provar o eventual ato ilegal praticado.

Afirma, ainda, que cabe à Administração o dever de fiscalizar, portanto seus atos não se submetem à análise do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Por fim, pugna pela revogação da liminar, ante a ausência dos requisitos autorizadores para sua concessão.

Ato contínuo, o Estado do Pará peticionou nos autos (id nº 5939500) sustentando a incompetência do juízo de 1º grau para processar e julgar o presente
mandamus
.

O juízo de 1º grau reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança (id nº 5939502).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o feito e confirmei a decisão liminar exarada pelo juízo incompetente por vislumbrar a plausabilidade jurídica da pretensão mandamental (id nº 7578894).

O Ministério Público de 2º grau, na qualidade
custos iuris
, manifestou-se (id. 8475352) pela concessão do mandado de segurança.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo ao seu julgamento de mérito.

Com a impetração do
writ
, postulou a empresa impetrante compelir o impetrado a se abster de impedir/bloquear o seu acesso ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica em razão da existência de débitos tributários, uma vez que se trata de sanção política.

Sobre o tema em questão, já assentou o Supremo Tribunal Federal (STF) que “
o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles – e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional – constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso.” (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 666.405, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 16/08/2012).

Dessa maneira, qualquer que seja a restrição que implique o cerceamento da liberdade do exercício de atividade lícita traduz violação a Constituição da República, porquanto contraria os seus artigos 5º, XIII c/c 170, parágrafo único,
in verbis:

Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Nesse cenário, revela-se incontroverso o fato de que uma empresa, para que possa exercer sua atividade econômica, necessita obter as inscrições estaduais e municipais, dependendo do local de onde opera, para poder emitir os documentos fiscais. A importância deles decorre do fato de constituírem provas comprobatórias a respeito das operações envolvendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços, de tal sorte que qualquer ação contrária do Fisco à concessão e ao reconhecimento do direito em questão constitui sanção política.

No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a empresa impetrante possui débitos tributários inscritos em dívida ativa, que segundo a Fazenda Pública importaria no valor total de R$2.413.416,87 (dois milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), sendo que, diante dessa circunstância, encontra-se impedida de emitir notas fiscais eletrônicas para o exercício de sua atividade comercial (id. 5939486 e 5939487, págs.62/63).

Todavia, conforme antes assentado, são inadmissíveis restrições que impeçam ou inviabilizem a fruição do direito ao livre exercício de atividade econômica ou profissional diante da pura e simples existência de débitos do contribuinte.

Ante o exposto, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida, CONCEDO
a segurança postulada, a fim de determinar à autoridade coatora que se abstenha de bloquear/impedir a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa impetrante.

Custas
ex lege.

Sem condenação em honorários.

É o voto.

Belém, PA, 07 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/11/2023